Tribunal: TJBA
Processo: 8039903-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8039903-17.2025.8.05.0000 COMARCA: MAIRI/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: CARLO DANIEL BASTO – OAB/PR 91405 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAIRI/BA. PACIENTE: JIVALDO ALMEIDA GOMES PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA, SENDO INTERPOSTOS OS RECURSOS CABÍVEIS, PELA DEFESA, OS QUAIS FORAM REJEITADOS EM TODAS AS INSTÂNCIAS. TRÂNSITO EM JULGADO EM 29/05/2025. DETERMINADA A INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA OS FINS DO ART. 422, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFORME DESPACHO DATADO EM 22/07/2025. DEFESA DO PACIENTE SE MANIFESTOU EM 23/07/2025 E O MINISTÉRIO PÚBLICO, ALÉM DE ARROLAR SUAS TESTEMUNHAS, APRESENTOU UM PEDIDO DE DESAFORAMENTO, QUE AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8039903-17.2025.8.05.0000, tendo CARLO DANIEL BASTO – OAB/PR 91405, como Impetrante e, na condição de Paciente, JIVALDO ALMEIDA GOMES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR